Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. OVERBOOKING. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA.

1. A prática de overbooking configura dano moral in re ipsa. No caso, valor da compensação por dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 para cada um dos consumidores.

2. Deu-se provimento ao apelo.